Tribunal: TJPA
Processo: 0801022-64.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801022-64.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VALDERINA CORREA LOPES

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. DEMONSTRAÇÃO. NA ÉPOCA DO ÓBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A plausibilidade do direito restou evidenciado nos autos através da demonstração de que a parte recorrente era cônjuge do servidor ao tempo de sua morte, como se depreende dos documentos de id. 4504476 - Pág. 21 e 4504476 - Pág. 29, que são a certidão de casamento e a de óbito. A condição de dependente também foi confirmada ao se ler a declaração emitida pelo IASEP (id. 4504481 - Pág. 11) e contracheques de id. 4504478 - Pág. 1.

2.

Havendo indícios da constância do casamento na época do óbito, bem como da condição de dependente no IASEP, resta presumida a dependência econômica entre os cônjuges.

3.

As provas juntadas e aqui relacionadas não poderão ser contrariadas através da produção de um Relatório unilateral, que não foi submetido ao contraditório e à ampla defesa. Digo, ainda, que o Relatório Social de id. 4930185 - Pág. 2/4, deverá ser analisado pelo Juízo de piso, sob pena de se suprimir a instância.

4.

Quanto ao periculum in mora, tal requisito também está presente por se tratar de uma verba alimentar, portanto, constituindo-se em um direito fundamental previsto no caput do art. 5º da CF, qual seja, o direito à vida.

5.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e deram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 26/09/2021 até 04/10/2021.

Belém, 04 de outubro de 2021

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0801022-64.2021.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: BELÉM.

AGRAVANTE: VALDERINA CORREA LOPES.

ADVOGADO: RUBEM DE SOUZA MEIRELES NETO- OAB/PA 22.252.

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV.

PROCURADORA AUTÁRQUICA: PAULA OLIVEIRA COSTA SOUZA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA
.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALDERINA CORREA LOPES
, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C COBRANÇA DE PROVENTOS RETROATIVOS
(Proc. nº. 0800399-67.2021.8.14.0301), ajuizada por si em face do
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Narrou a inicial da ação de cobrança que, a autora, aqui agravante, era esposa de DAVID CAVALCANTE LOPES, falecido em 06 de janeiro de 2020, servidor público estatutário, em que exercia o cargo de motorista junto ao Instituto de Gestão Previdenciária do Pará (IGEPREV).

Disse que o seu casamento com o
de cujus
era contemporâneo ao óbito, assim como dependia economicamente dele. Por essas razões, após o falecimento de seu esposo, reuniu a documentação indicada pelo IGEPREV, protocolou o pedido administrativo de pensão por morte em 31/01/2020 e registrado sob o número 2020/78033.

No entanto, até a data do ajuizamento da ação (07/01/2021), o IGEPREV, não concluiu o processo de concessão de pensão por morte requerido. Como justificativa, o IGEPREV informou no último despacho do processo administrativo que, a despeito da demonstração por parte da Autora de estar casada com o falecido e da constância da união até o óbito, realizaria investigação social, ante o fato de que a autora supostamente não teria prova de endereço em comum com o falecido.

Diante da suposta desídia da autarquia previdenciária, ajuizou a ação de cobrança, requerendo como tutela de urgência a implementação imediata da pensão por morte à recorrente pelas regras do regime próprio de previdência dos servidores do Estado do Pará, com pagamento retroativo à data do óbito do segurado, que se deu em janeiro de 2020.

Ao ser apreciado o pedido urgente, o Juízo de Piso o indeferiu nos seguintes termos:

Em que pese os argumentos ventilados, verifico que o pleito, em sede de tutela de urgência, é taxativamente vedado pela Lei 12.016/2009, senão vejamos: Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. (...) (...) Ademais, vislumbro que o pedido formulado em face de tutela de urgência, da forma como formulado, não há como ser atendido, por implicar no esgotamento parcial do objeto da ação, o que é vedado pela norma expressa do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.347/92. Dispositivo.

Desta feita, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

Inconformada, a autora interpôs agravo de instrumento contra a referida decisão, em que apontou a ocorrência de
error in judicando
, já que é possível a concessão de tutela de urgência que envolvam benefícios previdenciários.

Disse que, a probabilidade do direito restou demonstrada, já que dependência econômica da recorrente, assim como a constância do casamento à época do óbito foi comprovada através dos documentos juntados ao processo administrativo e judicial.

Em relação ao perigo de dano, estaria evidenciado no fato de se tratar de matéria previdenciária, cuja natureza alimentar do benefício é suficiente para caracterizar o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Quanto à irreversibilidade da medida, deverá ser aplicado o princípio da proporcionalidade, uma vez que o direito à vida se sobrepõe ao direito econômico, o que autoriza a concessão da medida urgente.

Ressaltou que ao caso, deverá ser aplicado o entendimento do STF, proclamado no julgamento da ADC 4 e Enunciado nº. 729 de sua Súmula, em que disse não ser aplicável às ações previdenciárias as restrições contidas na Lei nº. 9494/97 e art. 1.059 do CPC. Assim, por estarem presentes os requisitos autorizadores da medida urgente, o posicionamento do juízo de piso deverá ser reformado.

Intimada a Autarquia apresentou contrarrazões ao recurso e afirma que os documentos juntados não permitem concluir pela constância da união na data do óbito do segurado, pois em entrevista realizada com a agravante, ela afirmou não conviver maritalmente com o
de cujus.

Disse que na mesma oportunidade, a filha do casal também afirmou que a recorrente e o segurado não mais conviviam maritalmente, depoimentos ratificados pelo parecer social realizado pelo IGEPREV.

Afirma o agravado que não basta a existência de prole em comum, para que a pessoa seja tida como beneficiária do Regime Previdenciário Próprio do Estado do Pará, deverá ter em seu poder outros documentos que provem o estado de casado, o que não restou comprovado nos autos, com base no próprio o relato da autora e de sua filha.

Tem-se que o aspecto essencial da relação de contemporaneidade atinente à convivência do casal ao tempo do evento morte do segurado não restou configurado nos autos. Não havendo prova da convivência
more uxório
na data do óbito do ex-segurado, reitera-se que não há fundamento que justifique a pretensão da autora.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Pleiteia a agravante o recebimento integral do benefício de Pensão por Morte, em razão de ser a dependente do servidor
DAVID CAVALCANTE LOPES
.

Para a concessão do efeito suspensivo são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Sendo assim, exige-se a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

Situação verificada no caso em apreço, já que a plausibilidade do direito restou evidenciado nos autos através da demonstração de que a parte recorrente era cônjuge do servidor ao tempo de sua morte, como se depreende dos documentos de id. 4504476 - Pág. 21 e 4504476 - Pág. 29, que são a certidão de casamento e a de óbito.

A condição de dependente também foi confirmada ao se ler a declaração emitida pelo IASEP (id. 4504481 - Pág. 11) e contracheques de id. 4504478 - Pág. 1.

Havendo indícios da constância do casamento na época do óbito, bem como da condição de dependente no IASEP, resta presumida a dependência econômica entre os cônjuges. Nesse diapasão o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE AGENTE PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO POR DETENTO RECAPTURADO. RECAMBIAMENTO DE PRESO SEM EFETIVO DE AGENTES SUFICIENTE. NEGLIGÊNCIA DO ESTADO. AÇÃO AJUIZADA POR VIÚVA E FILHAS DO FALECIDO. PENSÃO CIVIL POR MORTE PARA A VIÚVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA ENTRE OS CÔNJUGES.

(...)

4.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a dependência econômica entre cônjuges é presumida.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1897183/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 01/07/2021)

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONJUGAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recurso conhecido e não provido.

(4705867, 4705867, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-16)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PENSÃO POR MORTE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO RETROATIVO. ACOLHIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NESTE ASPECTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, OBSERVADO O QUE DISPÕE A SÚMULA 111 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. UNANIMIDADE.

1. A sentença julgou procedente a Ação, para condenar o IGEPREV ao pagamento mensal de pensão por morte à Autora, eis que demonstrada a sua condição de beneficiária e companheira do ex-segurado falecido, de forma proporcional, caso haja outro dependente/beneficiário legal, ou, não havendo outro dependente/beneficiário, em sua integralidade; a restituição dos valores retroativos da pensão não pagos, a contar do óbito do de cujus, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da a&cce

(4614111, 4614111, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-07)

Sobre a dependência econômica em razão do comprovado matrimônio entre as partes, o Ministério Público se posicionou da seguinte forma:

Da análise dos autos, percebe-se a existência de elementos que comprovam o matrimônio entre a recorrente e o de cujus, tais como a certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos, certidão de óbito, não obstante, a controvérsia reside na suposta afirmativa de que o casal se encontrava separado de fato à época do falecimento do ex-segurado, segundo o Parecer Social do IGEPREV (ID Num. 4930185 – Pág. 1/4). o que afastaria da recorrente a condição de dependente para fins de recebimento de pensão por morte, nos termos exigidos pelo art. 6º, §5º da Lei Complementar nº 39/02:

Ocorre que, a constatação do recorrido não é suficiente para afastar a presunção de dependente da apelada em relação ao ex-segurado, tendo em vista que, além de ser prova formulada unilateralmente, vislumbra-se nos autos a existência de uma declaração expedida pelo IASEP (ID Num 4504481 – Pág. 11) em que a recorrida atesta que a Agravante era dependente do plano de saúde do falecido na assistência do IASEP, além dos demais elementos de prova que corroboram o matrimônio e a constituição familiar.

Por outro lado, considerando que a verba discutida possui natureza alimentar aliada a inexistência de prova robusta que ratifique a separação de fato à época do óbito, a decisão mais prudente nesse momento é de concessão do benefício previdenciário, pois havendo dúvida quanto à existência ou não da separação de fato, esta deverá ser solvida no curso da instrução, cabendo ao Magistrado de piso adotar as medidas que entender cabíveis para o esclarecimento da controvérsia.

Em razão dos documentos juntados, sobre os quais realizei uma avaliação não exploratória, a Lei Complementar Estadual nº. 039/2002 e Regulamento Geral do RPPS-PA/2017 foram observados. Situação, inclusive, verificada no processo administrativo anexado aos autos (id. 4504476 - Pág. 27/31, 4504478 - Pág. 1/25, 4504481 - Pág. 1/21).

As provas juntadas e aqui relacionadas não poderão ser contrariadas através da produção de um Relatório unilateral, que não foi submetido ao contraditório e à ampla defesa. Digo, ainda, que o Relatório Social de id. 4930185 - Pág. 2/4, deverá ser analisado pelo Juízo de piso, sob pena de se suprimir a instância.

Como se vê, o requisito relacionado à fumaça do bom direito foi preenchido.

Quanto ao periculum in mora, tal requisito também está presente por se tratar de uma verba alimentar, portanto, constituindo-se em um direito fundamental previsto no caput do art. 5º da CF, qual seja, o direito à vida.

Destarte, a regra da irreversibilidade deve ser flexibilizada, entendimento, inclusive, adotado pelo STF ao editar o enunciado nº. 729 de sua Súmula. In verbis:

Súmula 729

Aprovação: 26/11/2003

Enunciado

A decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.

Ademais, concedida a tutela precária e ao final da instrução processual o julgador concluir que a parte agravante/autora não teria direito à pensão requerida, a Fazenda Pública poderá obrigá-la a devolver os benefícios pagos.

Posicionamento adotado pelo STJ, através da temática dos recursos repetitivos, editando o Tema nº. 692- REsp nº. 1401560, que fixou a seguinte tese:

"
A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos".

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 14/10/2021